Tribunal: TJMT
Processo: 1029702-88.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029702-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ROSANGELA VERDERIO DA SILVA - CPF: 352.181.421-15 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), RONALDO LUIZ VERDERIO - CPF: 537.210.471-68 (AGRAVADO), REGINALDO VERDERIO - CPF: 537.210.391-49 (AGRAVADO), HELENA ORLANDO VERDERIO - CPF: 818.275.201-91 (AGRAVADO), ROSE MARY GRAHL - CPF: 598.504.189-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Nº 1998.01.1.016798-9/DF
-
SOBRESTAMENTO TEMA 1169/STJ - INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A discussão posta no Tema 1169/STJ trata sobre a necessidade ou não de prévia liquidação de julgado como requisito para o cumprimento de sentença coletiva, sob pena de extinção da ação executiva, o que afasta sua aplicação em relação ao presente processo, porquanto se trata de liquidação de sentença
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1029702-88.2023.8.11.0000

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravados:
Helena Orlando Verderio e Outros

Processo origem nº 1010249-30.2022.8.11.0037

2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste

RELATÓRIO

Agravo interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão que, na Liquidação de Sentença proferida em Ação Civil Pública, que lhe movem Helena Orlando Verderio e Outros (Proc. nº 1010249-30.2022.8.11.0037), indeferiu o pedido de suspensão do processo em razão do Tema 1.169/STJ.

Defende o cabimento e a presença dos requisitos de admissibilidade do recurso.

Afirma se tratar de pedido de liquidação provisória de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública nº 94.008514-1.

Sustenta que é caso de sobrestamento do feito, em razão da afetação da matéria relativa ao Tema 1.169/STJ, que versa sobre a necessidade de prévia liquidação do julgado para cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva.

Aduz pela necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que o prosseguimento do feito poderá impedir a concretização do contraditório e da ampla defesa do banco.

Alega que é necessária a conversão em liquidação pelo procedimento comum nos termos do art. 509, II do CPC.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo, para determinar que o prosseguimento da liquidação ocorra pelo procedimento comum ou, subsidiariamente, para determinar o sobrestamento do processo em razão do Tema 1.169/STJ.

Liminar
indeferida (Id. 196104654).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 201750650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão que, na Liquidação de Sentença proferida em Ação Civil Pública, que lhe movem Helena Orlando Verderio e Outros (Proc. nº 1010249-30.2022.8.11.0037), indeferiu o pedido de suspensão do processo em razão do Tema 1.169/STJ.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão agravada, para suspender o trâmite do processo em razão do Tema 1.169/STJ ou, ainda, saber se é caso de determinar que a liquidação seja feita pelo procedimento comum.

Trata-se de liquidação de sentença proferida em Ação Civil Pública nº 94.0008514-1, que tramitou perante a 3ª Vara Federal/DF, referente aos expurgos inflacionários do Plano Collor Rural.

A parte autora, ora agravada, ajuizou liquidação prévia de sentença (Id. 106748580 – processo origem).

Citado, o banco requereu o sobrestamento do feito, em razão do tema 1169/STJ (Id. 117986640 – processo origem), o que foi indeferido e constitui a decisão ora agravada (Id. 134580574 – processo origem):

“(...) A parte requerida postulou pela suspensão do feito por força da determinação contida nos acórdãos de afetação do TEMA 1169, até que se aguarde o julgamento final da controvérsia a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.

A questão submetida a julgamento pela sistemática dos repetitivos é: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. ”

Logo, a determinação de suspensão processual aplica-se às ações executivas e não às liquidações de sentença, como no caso concreto. (...)”.

Do exame, extrai-se que o mencionado Tema 1169/STJ determina o sobrestamento de matérias afetadas pelo julgamento de Recursos Especiais nº 1978629/RJ, nº 1985037/RJ e nº 1985491/RJ:

“Questão submetida a julgamento

Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”.

A discussão posta no Tema 1169/STJ trata sobre a necessidade ou não de prévia liquidação de julgado como requisito para o cumprimento individual de sentença coletiva, sob pena de extinção da ação executiva, o que, por si só, afasta sua aplicação em relação ao presente processo, porquanto se trata de liquidação de sentença e não de cumprimento de sentença.

Nesse mesmo sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ACP N. 583.00.1993.808239-4 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LAUDO PERICIAL – HOMOLOGAÇÃO – SOBRESTAMENTO DO CURSO PROCESSUAL – DESNECESSIDADE - TEMA 1169 INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO – JUROS REMUNERATÓRIOS – INCIDÊNCIA - LIMITAÇÃO AO SALDO DA CADERNETA EM JANEIRO DE 1989

- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIQUIDAÇÃO QUE APRESENTA NÍTIDO CARÁTER LITIGIOSO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I -
Por se tratar de processo que já tramita pelo rito da liquidação de sentença, ao caso não se aplica o Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça
. II – O STJ decidiu que é possível da inclusão dos juros remuneratórios nos cálculos da liquidação de sentença, desde que expressamente previstos no título, como é o caso dos autos. III - Conforme decidido no AgInt no REsp. n. 1.893.509/PR, os juros remuneratórios devem incidir apenas no mês de janeiro de 1989. IV - Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se cabível a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, quando esta assume nítido caráter litigioso” (TJMT, 1022868-06.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 25/04/2023).

Ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Pretendida suspensão do processo por força do Tema 1169 – Descabimento – Determinação da citação do executado nos autos de origem nos moldes ditados nos artigos 509 e 511 do Código de Processo Civil – Respeitado o procedimento de liquidação de sentença. Recurso desprovido” (TJSP;

Agravo de Instrumento 2111358-33.2023.8.26.0000; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de São João da Boa Vista - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/05/2023; Data de Registro: 29/05/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE 626.307/SP (TEMA 264 STF) - TEMA 1169 STJ - SUSPENSÃO DO PROCESSO DESCABIDA - JUROS MORATÓRIOS - INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ÍNDICE APLICÁVEL - CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA - INCIDÊNCIA DOS EXPURGOS POSTERIORES - UTILIZAÇÃO DOS INDÍCES DA TABELA DA CGJ NÃO EXPURGADA - 42,72% EM JANEIRO DE 1989 E 10,14% EM FEVEREIRO DE 1989. I- A determinação de suspensão constante do RE 626.307/SP, com repercussão geral reconhecida (tema 264), não tangencia ações em fase de liquidação ou cumprimento de sentença coletiva objetivando o recebimento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança; II- A ordem de suspensão prolatada na afetação do Tema 1169 do STJ não se adequa aos autos, uma vez que o presente processo não possui a controvérsia objeto do tema em questão (definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva); III- Nos julgamentos do REsp 1.370.899/SP e REsp 1.361.800/SP, sob o rito repetitivo, o STJ estabeleceu que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior; IV- O índice dos juros moratórios aplicável consiste na taxa de 0,5% na vigência do Código Civil de 1916 e de 1% a partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002, nos termos do art. 406 do CC/02 c/c art. 161, §1º, do CTN; V- Em sede repetitiva (REsp 1.392.245/DF), o STJ reconheceu o direito dos poupadores à correção monetária plena do débito, significando dizer que a atualização terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do plano econômico e incidirão os expurgos inflacionários posteriores sobre tal valor, de modo a resguardar a higidez do título executivo; VI- Os índices da tabela não expurgada da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal cuidam de reinserir os percentuais expurgados pelos planos econômicos, razão pela qual é escorreita a sua utilização para correção monetária do valor exequendo, de forma a manter, na medida do possível, o poder aquisitivo da moeda; VII- O STJ pacificou entendimento de que os cálculos da correção monetária deverão observar os índices de 42,72% em janeiro/1989 e de 10,14% em fevereiro/1989”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0439.13.000634-9/006, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/04/2023, publicação da súmula em 18/04/2023).

Por outro lado, quanto ao pedido de que seja determinado que o rito processual a ser seguido no presente processo seja o da liquidação comum, o pedido deve ser formulado ao juízo de origem, que ainda não analisou essa questão, sob pena de supressão de instância.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024